Tribunal: TCU
Processo: 004.264/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5278/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.264/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Felipe Richetti (XXX.462.939-XX); Bruno Veiga de Lacerda (XXX.494.619-XX); Camila Ribeiro de Santana (XXX.962.619-XX); Edna Aparecida dos Santos (XXX.012.479-XX); Fernando Carvalho da Silva (XXX.499.169-XX); Graciele Zakaluk (XXX.428.349-XX); Luana Carolina da Silva (XXX.685.199-XX); Maria Helena dos Santos (XXX.574.429-XX); Rejane Salanti (XXX.066.659-XX); Rodrigo Campanholi (XXX.485.229-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.